Tribunal: TJSP
Processo: 1005081-28.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C. C. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE. Apelante que alega a existência de erro perpetrado pela apelada – prestadora de serviço contratada pela compradora do imóvel que ele vendeu, sendo esta pessoa estranha à lide -, consistente na entrega de documento em branco para

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C. C. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE. Apelante que alega a existência de erro perpetrado pela apelada – prestadora de serviço contratada pela compradora do imóvel que ele vendeu, sendo esta pessoa estranha à lide -, consistente na entrega de documento em branco para assinatura. Inexistência de relação jurídica entre o apelante e a apelada, que afasta a inversão do ônus da prova, ao argumento de existência de relação de consumo. Documentos que não demonstram a verossimilhança das alegações do apelante. Sentença mantida. Recurso desprovido.